Tribunal: STF
Processo: RHC 54337
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. MANDADO O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO
JÚRI, EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DE APELAÇÃO DA PROMOTORIA PÚBLICA
CONTRA DECISÃO ABSOLUTORIA, RESTABELECEM-SE OS EFEITOS DA SENTENÇA
DE PRONUNCIA, DEVENDO SER DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO RÉU A
PRISÃO, SE A DECISÃO DE PRONUNCIA A MANTEVE. SISTEMA QUE NÃO FOI
MODIFICADO PELO ADVENTO DA LEI 5.941/73, NÃO OBSTANTE A ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA NA REDAÇÃO DO ARTIGO 596 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.